Tribunal: STF
Processo: Rcl 86513
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação Constitucional ajuizada pela Companhia de Urbanização de Goiânia – COMURG, sociedade de economia mista de capital 100% público, com fundamento no art. 988 do Código de Processo Civil, em face da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.



    A reclamante sustenta que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 5254052-18.2025.8.09.0051, o Juízo da 3ª Vara dos Juizados Especiais Cíveis de Goiânia afastou a aplicação do regime de precatórios, entendendo que a COMURG não se equipara à Fazenda Pública, e que tal decisão foi mantida pela 2ª Turma Recursal ao julgar o Recurso Inominado, negando provimento e rejeitando, inclusive, o pedido de isenção de custas e de dispensa de depósito para garantia do juízo.



    Argumenta que a decisão impugnada diverge frontalmente da jurisprudência consolidada do STF, especialmente do Tema 253 da Repercussão Geral, bem como das decisões proferidas nas ADPFs 275/PB, 387/PI e 556/RN, e da Reclamação nº 73.781/GO (VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S/A), relatada pelo Ministro André Mendonça, que reconheceu a submissão de sociedades de economia mista prestadoras de serviço público ao regime de precatórios.



    Defende que a COMURG, criada pela Lei Municipal nº 4.915/1974, presta serviços públicos típicos de competência municipal, como limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos, manutenção de praças e gestão de aterro sanitário.



    Afirma que o serviço é prestado sem fins lucrativos, com recursos exclusivamente orçamentários e sem atuação em regime concorrencial. Assim, deve ser equiparada à Fazenda Pública, submetendo-se ao regime de precatórios e fazendo jus às prerrogativas processuais dos entes públicos, inclusive isenção de custas e emolumentos (art. 39 da Lei nº 6.830/1980)



    Sustenta, ainda, a necessidade de concessão de tutela de urgência, a fim de suspender imediatamente qualquer ato constritivo sobre o patrimônio da Reclamante que não observe o regime de precatórios, diante do risco de penhora de valores indispensáveis à continuidade dos serviços públicos essenciais por ela executados.



    Ao final, pede a procedência dos pedidos.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo a ementa da decisão reclamada (eDoc. 6):



    EMENTA: “RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 53, §1º, DA LEI Nº 9.099/95. ENUNCIADO 117 DO FONAJE. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em análise. 01. DA SÍNTES PROCESSUAL. (1.1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Companhia de Urbanização de Goiânia – Comurg em oposição à sentença proferida pelo juízo do 8º Juizado Especial Cível da Comarca de Goiânia, que rejeitou os Embargos à Execução por ela opostos na Ação de Execução de Título Extrajudicial movida por Maria Alves Dias. A execução visa o recebimento de R$ 19.573,05, referentes a aluguéis inadimplidos de um contrato de locação. (1.2). A sentença fundamentou a rejeição dos embargos à execução na ausência de garantia do juízo, pressuposto de admissibilidade previsto no art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95. (sentença no evento n°. 17). (1.3). Em seu recurso, a Comurg argumentou ser equiparável à Fazenda Pública, por ser sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, requerendo a dispensa da garantia, a concessão da justiça gratuita e a submissão do débito ao regime de precatórios. (evento n°. 23). (1.4). A Recorrida, em contrarrazões, pugnou pela manutenção da sentença, argumentando a inaplicabilidade das prerrogativas da Fazenda Pública à Recorrente e a indispensabilidade da garantia do juízo. (evento n°. 27). 02. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL. (2.1). Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo (Tema 1.140 do STF). II. Questão em discussão. 03. (3.1). A questão central do recurso consiste em definir: (i) se a Recorrente (Companhia de Urbanização de Goiânia – Comurg), na qualidade de sociedade de economia mista, goza das prerrogativas processuais da Fazenda Pública, notadamente a isenção de custas e a dispensa de garantia do juízo para a oposição de embargos à execução de título extrajudicial; (ii) a correição da sentença que rejeitou os embargos à execução com fundamento no art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/95, por ausência de penhora; e (iii) se a execução deve submeter-se ao regime de precatórios. III. DAS RAZÕES DE DECIDIR. 04. DOS FUNDAMENTOS. (4.1). A controvérsia cinge-se à verificação da necessidade de garantia do juízo para o recebimento de embargos à execução opostos pela Recorrente, sociedade de economia mista. O artigo 53, § 1º, da Lei nº 9.099/95 estabelece de forma clara que, para a oposição de embargos à execução, é imprescindível a efetivação da penhora. A norma dispõe: "A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Capítulo II desta Lei. § 1º Efetuada a penhora, o devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação, quando poderá oferecer embargos (art. 52, IX), por escrito ou verbalmente." (4.2). Reforçando essa exigência, o Enunciado nº 117 do Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE) preconiza que "É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial e extrajudicial perante o Juizado Especial Cível.". (4.3). A tese da Recorrente de que se equipara à Fazenda Pública para fins de dispensa da garantia não prospera nesse contexto processual. Observa-se que, conquanto o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 599.628 (Tema 253), tenha estendido o regime de precatórios a sociedades de economia mista prestadoras de serviço público essencial em regime não concorrencial, tal precedente aplica-se especificamente aos pagamentos decorrentes de condenação judicial (art. 100 da Constituição Federal), o que não é o caso dos autos, que trata de execução de título extrajudicial fundado em contrato de locação. (4.4). A Companhia de Urbanização de Goiânia - COMURG tem natureza jurídica de sociedade anônima de economia mista, instituída mediante autorização concedida pela Lei Municipal n. 4.915/1974, com a maioria do capital social titularizado pelo Município de Goiânia. Consoante art. 37, §6º da CF e entendimento jurisprudencial dominante, a sociedade de economia mista dotada de personalidade jurídica de direito privado e detentora de autonomia financeira e administrativa, responde pessoalmente perante terceiros, por seus atos. (4.5). As prerrogativas processuais da Fazenda Pública são excepcionais e devem ser interpretadas restritivamente, não se estendendo à Recorrente para fins de dispensa de um pressuposto de admissibilidade dos embargos, expressamente previsto na lei de regência dos Juizados Especiais. (4.6). Assim, uma vez que os embargos não foram conhecidos por ausência de pressuposto de admissibilidade, as demais matérias neles e no recurso ventiladas, como o excesso de execução e a validade do título, restam prejudicadas, pois sua análise dependeria do recebimento da defesa do executado. (4.7). A decisão proferida na origem não adentrou ao mérito dos embargos, limitando-se a um juízo de admissibilidade, o que impede esta Turma Recursal de analisar as questões de fundo sob pena de supressão de instância. Assim, a manutenção da sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos é a medida que se impõe. IV. DISPOSITIVO. 05. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.”



    A controvérsia relativa à aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos essenciais foi tratada por esta Corte no Tema 253 da sistemática da repercussão geral, cujo piloto é o RE-RG 599.628, de relatoria do Ministro Ayres Britto e com redação para acórdão do Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 17.10.2011:



    “FINANCEIRO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PAGAMENTO DE VALORES POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA. Os privilégios da Fazenda pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas. Portanto, a empresa Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte não pode se beneficiar do sistema de pagamento por precatório de dívidas decorrentes de decisões judiciais (art. 100 da Constituição). Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”



    À míngua de prova do esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, CPC) , não conheço da reclamação em relação à alegação de violação ao Tema 253.



    Por outro lado, tem razão a parte reclamante em relação à alegação de violação aos precedentes firmados em controle concentrado, ora analisados. No julgamento da ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes, reafirmou-se, no voto condutor do acórdão, ser “aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial”, que é o caso da reclamante. Já na ADPF 275, Rel. Min. Alexandre de Moraes, o STF decidiu que “Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF)”. Por fim, na ADPF 437, Rel. Min. Rosa Weber, o STF decidiu que “somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior”.



    Na linha dos referidos precedentes, entidades como a COMURG (serviço público próprio, não concorrencial, sem lucro, custeio orçamentário), o único itinerário constitucionalmente legítimo de pagamento de débitos reconhecidos judicialmente é o regime de precatórios/RPVs. Bloqueios, penhoras ou pagamentos diretos violam ADPF 387, ADPF 275, impondo a imediata cassação de quaisquer atos constritivos e a observância estrita do art. 100 da Constituição.



    Em relação à necessidade de depósito recursal, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados não se verificou na espécie, o que torna inadmissível a reclamação quanto a esta alegação (nesse sentido: RCL 36688 AgR, RCL 50423 AgR e Rcl 50296 AgR, todas julgadas pelo Tribunal Pleno desta Corte).



    Os paradigmas invocados pela agravante não trataram da questão da inexigibilidade de garantia para apresentação de embargos por empresa estatal, tampouco versaram sobre isenção de custas processuais. Ainda que as sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos não concorrenciais estejam sujeitas a um regime jurídico diferenciado em algumas situações, isso não implica uma isenção automática de custas ou depósitos recursais em processos trabalhistas. A legislação infraconstitucional (art. 790-A, I, da CLT e Decreto-Lei nº 779/69) estabelece critérios específicos para tais benefícios, que devem ser analisados caso a caso pelos tribunais competentes, sem que isso configure violação às referidas decisões do STF.



    Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido da reclamação, para cassar o acórdão reclamado exclusivamente no ponto em que afastou a submissão do débito ao regime de precatórios, determinando que o pagamento seja processado na forma do art. 100 da Constituição Federal (precatórios/RPV), à luz dos paradigmas indicados. Mantidos incólumes os demais capítulos da decisão reclamada. 



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente